Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
D E S P A C H O Intimem-se as recorrentes (GIGA MODAS EIRELI – ME e OUTROS) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possam se manifestar sobre as informações e documentos trazidos pelo DISTRITO FEDERAL, sob ID 14103537/ 14103538/ 14103539, quanto à divergência na data do depósito judicial. Brasília, 07 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator